Tribunal: TJBA
Processo: 8050873-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050873-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BEMQ MALL PARTICIPAÇÕES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: LAÍS DE SOUSA LIMA

Advogado(s)
:
RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO ÁVILA, MURILO ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACESSO DA LOCATÁRIA AO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E FALTA DE INAUGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO SUPERVENIENTE DO CONTRATO DE FRANQUIA. DISCUSSÃO DE MÉRITO CONTRATUAL INADEQUADA EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VIGENTE. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO. DANO INVERSO. DESPEJO SUMÁRIO A CAUSAR PREJUÍZO MAIS GRAVOSO QUE MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. DESOBEDIÊNCIA REITERADA À ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.8050873-76.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENT
O, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.